Tribunal: STF
Processo: RHC 261015
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. DESRESPEITO À INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO: INOCORRÊNCIA. JUSTA CAUSA E CONSENTIMENTO DO MORADOR. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA: FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006: MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.004.432/MG (e-doc. 40).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 7 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 640 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas), e 4 meses de detenção, pela prática do crime do art. 307 do Código Penal (falsa identidade) (e-doc. 10).



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais negou provimento à apelação interposta pela defesa (e-doc. 4). Em face do acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator (e-doc. 27). Na sequência, protocolou-se o citado agravo regimental de que resultou o ato coator impugnado.



    4. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a defesa sustenta a ilicitude do ingresso dos policiais no domicílio do recorrente, pois ausente justa causa ou autorização para a medida, e fundada apenas em denúncia anônima. Afirma inexistir comprovação da autorização para o ingresso na residência pela esposa do recorrente. Destaca que o reconhecimento da ilicitude das provas torna ilícitas a prisão preventiva e a condenação delas decorrentes. Alega, genericamente, a necessidade de incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da lei de Drogas.



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a absolvição do recorrente, ante a nulidade da obtenção das provas, ou a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da citada minorante, com o abrandamento do regime de cumprimento da sanção.



    6. A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. 



    Decido.



    7. No que se refere às alegações de ilicitude da prova, fundadas na suposta invasão indevida de domicílio, verifico que o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar a questão à luz do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias, concluiu pela ausência de ilegalidade nos seguintes termos:



    “A denúncia descreveu a ação policial nos seguintes termos (e-STJ fls. 124 /125): 



    Segundo se noticia, após patrulhamento realizado pela polícia militar na Rua Comandante Nélio, foi avistado um indivíduo com atitudes suspeitas tentando se esconder da equipe militar.



    Tendo em vista a suspeita, os militares efetuaram a abordagem do investigado, que a princípio se identificou como Rogério. Após dialogar com os militares, ele mudou sua versão e se identificou como Josué Garcia e, ao pesquisarem seus dados nos sistemas informatizados, foi constatado pelos policiais que havia contra o investigado um mandado de prisão em aberto.



    Além disso, no disque denúncia constavam contra o autor duas denúncias (números 25090823R, 31310823Q) que se tratavam de tráfico de drogas praticado por ele na Rua João Lacerda, 0 310. Foi efetuado busca pessoal no autor, sendo encontrado com ele cédula de CNH em nome de Rogério da Silva, havendo sinais visíveis de adulteração.



    Ao se deslocarem até o referido endereço, os policiais foram atendidos pela companheira do autor que autorizou a entrada deles na residência. Dentro do imóvel, em um dos quartos, foi localizado pelos militares uma caixa de papelão contendo em seu interior duas barras envoltas em plásticos contendo substâncias semelhantes a maconha e cocaína.



    Em seguida, foram localizadas 3 (três) balanças de precisão, 1 (uma) máquina de cartão de crédito e R$ 994,00 (novecentos e noventa e quatro reais em cédulas diversas) na gaveta de um hack na sala do imóvel.



    Por fim, foram encontrados pelos policiais 1 (uma) faca com resquícios de pó branco na lâmina, colares de cor dourada, 1 (um) caderno com anotações referentes a contabilidade e os documentos originais do increpado. 



    Tem-se manifesta, dessa forma, a existência de fundadas razões para a abordagem do paciente, uma vez que os policiais estavam realizando prévias diligências, tendo o paciente se escondido ao avistar a viatura da polícia, contexto que revela dados concretos, objetivos e idôneos aptos a legitimar as diligências. Desse modo, a busca pessoal traduziu exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial.



    Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade na atuação dos policiais, "amparados que estão pelo Código de Processo Penal para abordar quem quer que esteja atuando de modo suspeito ou furtivo, não havendo razão para manietar a atividade policial sem indícios de que a abordagem ocorreu por perseguição pessoal ou preconceito de raça ou classe social, motivos que, obviamente, conduziriam à nulidade da busca pessoal, o que não se verificou no caso" (AgRg no HC n. 832.832/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)



    (...)



    Na hipótese dos autos, a Corte local considerou não ter havido violação de domicílio, "tendo os policiais constatado a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor, além de denúncias anônimas de que o mesmo praticava o tráfico de drogas (e-STJ fl. 59) em sua residência." 



    Como visto, pela leitura atenta dos excertos acima transcritos, constata-se que os policiais verificaram a situação de flagrante delito antes mesmo de entrar na casa do paciente. De fato, os agentes só procederam à busca domiciliar após o paciente ter se apresentado como pessoa diversa e tendo sido constatado a existência de denúncia anônima especificada no sentido de que em sua residência ocorreria a prática de tráfico de drogas. 



    Constata-se, portanto, que a abordagem policial não foi arbitrária, mas decorreu de coleta progressiva de elementos que levaram, de forma válida, à conclusão segura de ocorrência de crime permanente no local, justificando a incursão para a realização da prisão em flagrante. Dessa forma, não há se falar em nulidade. (...)” (e-doc. 40, p. 3-6; grifos nossos). 



    8. Esta Suprema Corte, no Recurso Extraordinário nº 603.616-RG/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 05/11/2015, p. 10/05/2016 (Tema nº 280 do ementário da Repercussão Geral), definiu a seguinte tese: “A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.



     



    9. No caso dos autos, constatou-se a existência de justa causa para a atuação policial, especialmente em razão dos elementos que antecederam o ingresso no domicílio — situação de flagrante delito, a existência de mandado de prisão pendente de cumprimento, a presença de informações reveladoras da prática de tráfico de drogas no domicílio, em decorrência de denúncia anônima, além de o paciente haver se identificado perante os policiais como pessoa diversa.



    10. Nesse contexto, verifica-se que havia fundadas razões para a configuração de situação de flagrante delito no interior da residência, circunstância que legitima a entrada forçada, afastando eventual nulidade.



    11. Registre-se, em acréscimo, que o crime de tráfico de drogas (no núcleo do tipo “ter em depósito”) é permanente, protraindo-se no tempo a sua consumação. Ante a situação de flagrância, mostrou-se legítima a atuação da polícia. 



    12. Delimitados os fatos, conforme ora narrados, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível nesta via do habeas corpus. A propósito, colaciono os seguintes precedentes, de ambas as Turmas: 



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. 5. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida no RE 603.616/RO. 6. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 211.694-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 02/07/2022, p. 06/07/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. PRISÃO EM FLAGRANTE. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpuscomo sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A posse de drogas para fins de tráfico constitui crime permanente e autoriza, devido ao estado de flagrância, o ingresso no domicílio independentemente de mandado. 3. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita 4. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias, nas frações de aumento ou diminuição adotadas pelas instâncias anteriores. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 215.420-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 21/06/2022, p. 24/06/2022; grifos nossos).  



    “Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tráfico de drogas, receptação, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Condenação transitada em julgado. Alegada nulidade da ação penal quanto ao crime de tráfico de drogas. Persecução baseada em suposta prova ilícita obtida mediante invasão de domicílio do agravante, à míngua de autorização judicial ou justa causa. Flagrante de crime permanente. Dispensabilidade de mandado de busca e apreensão. Fundadas razões para a realização de procedimento policial. Precedentes. Ausente constrangimento ilegal flagrante. Reexame de fatos e provas para afastar a regularidade do ingresso dos policiais no domicílio do paciente firmada pelas instâncias antecedentes. Inviabilidade na via eleita. Regimental não provido.”



    (HC nº 210.511-AgR/SC, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).



    13. Ainda que assim não fosse, consta dos autos ter havido consentimento da esposa do recorrente para o ingresso domiciliar. Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo direciona no sentido de que “o artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência”. (HC nº 148.965/SC, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/03/2020, p. 22/04/2020; grifos nossos).



    14. Desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à validade da autorização para o ingresso dos policiais na residência demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. A esse respeito:



     “Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Processual Penal. Alegada violação de domicílio. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Legalidade. Precedentes. Vício de consentimento da autorização de ingresso. Reexame de fatos e provas. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência da Corte está consolidada no sentido de que “o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência” (HC nº 148.965/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 22/4/20). 2. Para se infirmar entendimento contrário ao adotado pelas instâncias ordinárias quanto ao alegado vício de consentimento na autorização para ingresso pelos policiais na residência, seria necessário o reexame do suporte fático probatório, providência incabível em habeas corpus, o qual não admite dilação probatória. Precedente: HC nº 191.508, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 25/11/20. 3.Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 199.227-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 12/05/2021, p. 22/06/2021; grifos nossos).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Importação e exposição à venda de produto sem registro na Anvisa e de procedência desconhecida. Busca domiciliar autorizada pelo acusado. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o art. 5º, XI, da Constituição Federal, a versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Precedentes. 2. O acolhimento da pretensão defensiva – vício no consentimento para ingresso dos policiais – exigiria o reexame do conjunto fático-probatório da causa, medida incabível na via processualmente restrita do HC. 3. Inexiste situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 191.508-AgR/ES, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 11/11/2020, p. 25/11/2020; grifos nossos).



    15. Tampouco prospera a alegação de não configuração do delito de tráfico. Isso porque, eventual superação do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, seja para acolher o pleito de absolvição por insuficiência de prova, seja para desclassificar as condutas para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei nº 11.343, de 2006, também demandaria o revolvimento de fatos e provas. Nessa linha, confiram-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDAS ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 251.593-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 24/02/2025, p. 28/02/2025; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO STJ: IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar, em sede de habeas corpus, pressupostos de admissibilidade de recurso de competência de outro Tribuna. Precedentes. 2. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 213.387-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 15/05/2023,p. 24/05/2023; grifos nossos).



    16. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).



    17. Em relação à prisão preventiva, também não vislumbro ilegalidade. Conforme decidido no ato recorrido, a custódia foi decretada em razão da gravidade concreta do delito. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes — a expressiva quantidade e a natureza altamente lesiva dos entorpecentes apreendidos, bem como as circunstâncias da apreensão — estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual a quantidade, variedade e nocividade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta, sinalizando risco efetivo à ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE NÃO SUSCITADA NO MOMENTO OPORTUNO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ. SOLTURA OU CONCESSÃO DE OUTRO BENEFÍCIO INAPLICÁVEIS. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR PRISÃO DOMICILIAR. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. O apontado vício decorrente da supressão da sustentação oral perante a Corte estadual foi alegado apenas na petição de Habeas Corpus dirigida ao Superior Tribunal de Justiça; ou seja, a parte interessada, na primeira oportunidade em que teve para se manifestar nos autos, deixou de arguir o seu inconformismo perante o Tribunal local. Matéria preclusa. Precedentes. 2. A gravidade concreta da conduta imputada aos acusados, evidenciada pela quantidade e pela forma de acondicionamento da droga localizada (4,2 kg de maconha, divididos em quatro pacotes, escondidos no porta-malas do carro apreendido com os pacientes), revela a imprescindibilidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 3. As diretrizes da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, não significam hipótese automática de soltura ou concessão de outro benefício. Caberá ao julgador, como em todo ato restritivo de direitos, proceder ao exame da matéria à luz das particularidades do caso concreto. E, na espécie, a defesa não logrou demonstrar, pelo que se depreende dos documentos juntados, a real impossibilidade de ser prestada a devida assistência médica no estabelecimento prisional. 4. Conforme destacado pelas instâncias ordinárias, não há comprovação de que a paciente seja imprescindível aos cuidados de sua genitora. Dessa forma, a análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 199.362-AgR/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/04/2021, p. 05/05/2021; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MODUS OPERANDI. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NAS DECISÕES DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RHC nº 214.818-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 06/06/2022, p. 08/06/2022; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (art. 33, caput, e 35, caput, da Lei 11.343/2006). 4. Prisão preventiva. Necessidade de garantia da ordem pública. 5. Gravidade demonstrada pelo modus operandi. Possibilidade de reiteração delitiva. Periculosidade concreta do acusado. Fundamentação idônea que recomenda a medida constritiva. Precedentes. 6. Excesso de prazo justificado. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 195.919-AgR/ES, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13/04/2021, p. 23/04/2021; grifos nossos)



    18. Quanto aos demais pedidos — incidência da causa de diminuição do tráfico privilegiado e modificação do regime inicial de cumprimento da pena —, os pontos não foram apreciados no ato apontado como coator. Por essa razão, a atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    19. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.  



    Brasília, 23 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator